Tribunal: TJDFT
Processo: 0748321-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748321-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva (proc. no 0030649-57.1992.8.07.0001 - 4a Vara da Fazenda Pública do DF), rejeitou a impugnação, cujo fundamento é a alegação de incorreção na aplicação da SELIC, o que ensejou anatocismo: principal + correção + juros (autos no 0709213-94.2022.8.07.0018, ID no 215102538). 2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 66215431). 3. Na origem, em 19/11/2024, foi prolatada sentença que extinguiu o cumprimento de sentença (CPC, art. 924, III). 4. Cumpre decidir. 5. O CPC, art. 932, inciso III, impõe ao Relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. Na origem, em 19/11/2024, foi proferida sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva (CPC, art. 924, III). 8. Esse fato acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 13. Dê-se ciência desta decisão ao Juízo de origem. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO